Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000164-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), JOAO VITOR GARCIA BENTO - CPF: 056.034.721-97 (PACIENTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (IMPETRANTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS - CPF: 114.538.534-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON DA SILVA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NACIONIL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 691.133.781-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM FAVOR DE JOÃO VITOR GARCIA BENTO PARA LHE CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA,IMPONDO-LHE, TODAVIA, O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: 1) DECLARAR E COMPROVAR O ENDEREÇO ONDE PODERÁ SER ENCONTRADO, COMUNICANDO ANTECIPADAMENTE AO JUÍZO CRIMINAL POSSÍVEL MUDANÇA; 2) A PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE;3)O COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A QUE FOR CONVOCADO;RESSALTOU QUE O DESCUMPRIMENTO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS, IMPORTARÁ EM IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.OFICIE-SE O JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT, PARA QUE EXPEÇA O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, SE POR OUTRO MOTIVO O PACIENTE NÃO ESTIVER DE PERMANECER PRESO.

E M E N T A

HABEAS
CORPU
S – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – CITAÇÃO POR
EDITAL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – FATO OCORRIDO EM 2016 – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA EM 2020 – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA DESDE OS FATOS – NOTÍCIA NOS AUTOS QUE O PACIENTE RESIDE NO ESTADO DE SÃO PAULO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO NAQUELA COMARCA – PACIENTE PRESO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

O simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à
fuga
, especialmente diante das informações nos autos que o paciente reside no Estado de São Paulo.

Na hipótese, o decreto e a manutenção do
carcer ad cautelam
se embasam no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, e à aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa, todavia, a conduta apurada na ação penal correlata ocorreu em agosto de 2016, ao passo que o decreto constritivo foi prolatado em 2020, de modo que inexiste o suposto risco que se pretende evitar com a medida extremada, mesmo porque, não há notícia ou registro de que tenha recorrido na prática criminosa entre a data do crime e do édito segregatício.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
João Vitor Garcia Bento
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs-se, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente na Penitenciária “Asp. Adriano Aparecido de Pieri” de Dracena/SP, por decisão tarifada de desfundamentada prolatada pela autoridade apontada como coatora.

Alegou-se que foi preso preventivamente nos autos da Ação Penal no: 1005284-23.2020.8.11.0055-pje, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, inc. I e IV do CP), ante necessidade da garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal, assim como para assegurar a aplicação da lei penal, a qual reputa como carente de fundamentação.

Asseverou-se que o
decisum
é manifestamente ilegal, pois não se verifica fundamentação apta a justificar a constrição cautelar, justificando a sua revogação.

Afirmou-se, ainda, a ausência de contemporaneidade entre as acusações formuladas e o decreto de prisão preventiva, pois o crime imputado ao paciente teria ocorrido em 08 de agosto de 2016 e o decreto segregatório emanado em 06 de outubro de 2020, sem qualquer indicação de dado novo a revelar a imprescindibilidade da custódia cautelar.

Noutro ponto, aduziu a ausência de fundamentação quanto à insuficiência de aplicação das medidas cautelares diversas da segregação cautelar, sendo que a ausência de motivação válida, enseja a revogação do decreto de prisão preventiva.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outra cautelar, nos termos do artigo 282, § 6o e artigo 319, ambos do Código de Processo Penal (id. 71865956). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 72125454.

A Autoridade apontada como coatora prestou as informações id. 72636964.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pela concessão da ordem (id. 75308467), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO POR HOMICÍDIO OCORRIDO EM 08/08/2016 DECRETADO NO ATO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (06/10/2020) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DA INFRAÇÃO E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU DEVIDAMENTE CITADO E ACOMPANHANDO A MARCHA PROCESSUAL SUCUMBINDO A NECESSIDADE DA MEDIDA AFLITIVA PARA FINS DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –AUSÊNCIAS DE FUNDAMENTOS ATUAIS APTOS A ENSEJAREM A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
PELO DEFERIMENTO DA ORDEM, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR CONCEDIDA
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
João Vitor Garcia Bento
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.

Em resumo, asseverou
que se encontra preso preventivamente na Penitenciária “Asp. Adriano Aparecido de Pieri” de Dracena/SP, nos autos da Ação Penal no: 1005284-23.2020.8.11.0055-pje, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, inc. I e IV do CP), ante necessidade da garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal, assim como para assegurar a aplicação da lei penal, a qual reputa como carente de fundamentação, bem como ante a ausência de contemporaneidade entre as acusações formuladas e o decreto de prisão preventiva, pois o crime imputado ao paciente teria ocorrido em 08 de agosto de 2016 e o decreto segregatório emanado em 06 de outubro de 2020.

Pois bem.

Consta da denúncia que em 08 de agosto de 2016, por volta das 17hs, em uma mata localizada próxima ao Córrego Buriti (aos fundos do antigo “Armazém Show”, rua 26, esquina com rua 19), o paciente, juntamente com os codenunciados Luís Carlos da Silva Santos e Welinton da Silva Teixeira, teriam, mediante motivação torpe e emboscada, com emprego de um pedaço de pau e asfixia mecânica, teriam ceifado a vida da vítima Nacionil Rodrigues da Silva Júnior (vulgo Cuiabano).

Narra a exordial que a vítima Nacionil Rodrigues da Silva Júnior (vulgo Cuiabano), seria usuário de drogas e renitente na prática de furto, e teria realizado furtos na residência do paciente. Por isso, o beneficiário teria planejado e executado do crime, tendo entregado dinheiro ao correu Welinton (vulgo Nicole), para comprar drogas e atrair a vítima ao local do fato, onde o paciente e Luís Carlos (vulgo Neguinho) o aguardavam para matá-lo (id. 71865960).

A autoridade apontada como coatora ao receber a denúncia, em 06 de outubro de 2020, decretou a prisão preventiva do beneficiário, nos seguintes termos:

“...

N’outro giro, com relação à representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva dos denunciados João Vitor Garcia Bento (“João 55”), Luis Carlos da Silva Santos (“Neguinho”) e Welinton da Silva Teixeira (“Nicole”), passo a analisar.

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis(fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Nesse interim, verifico que a materialidade e os indícios de autoria do crime encontram-se suficientemente apontados por meio do boletim de ocorrência policial, laudo de necropsia e depoimento dos policiais que retrata o contexto fático dos momentos que precederam o delito e identifica os indiciados como autores.

Não bastasse isso, além de o delito imputado ao representado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, que também se encontra presente dois fundamentos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos indiciados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu,
quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime
, porquanto os indiciados, em tese, cometeram o crime de homicídio, haja vista que o indiciado Welinton “Nicole”, juntamente com a vítima Nacionil, chegarem no local combinado para a execução do delito, ocasião em que os denunciados João Vitor “55” e Luiz Carlos “Neguinho”,
utilizando-se de um pedaço de madeira, desferiram um golpe na cabeça da vítima e o arrastaram até a beira do córrego, bem como o asfixiaram, provocando-lhe as lesões corporais, as quais produziram o resultado morte
.

Outrossim, ressalto que a segregação cautelar também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal,
tendo em vista que apesar do delito ter ocorrido em 2016, os indiciados empreenderam fuga logo após o crime, portanto,
estão foragidos
, ficando evidente o propósito de se furtarem à ação da Justiça
.

Nesse sentido, o
Enunciado n.o 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
apascentou o entendimento de acordo com o qual a fuga do agente, assim entendida com evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, é certa que a liberdade dos indiciados colocará em risco o meio social dado a gravidade dos fatos, consubstanciada no modus operandi utilizado pelos agentes, bem como afetará a aplicação da lei penal
ante o claro intuito de se furtarem a arcar com as consequências impostas pela lei
.

À propósito:

...

Em arremate, está evidente também a necessidade da prisão cautelar dos acusados para resguardar a conveniência da instrução criminal,
em razão de estarem em local incerto e não sabido, já que, citados por edital sem que sejam localizados ou compareçam ao processo, consequentemente levará a suspensão do processo e o retardamento do regular trâmite processual
.

Ante o exposto, presentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados JOÃO VITOR GARCIA BENTO, LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS e WELINTON DA SILVA TEIXEIRA, visando resguardar a ordem pública, conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal...”.
(id. 40040874)

Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, está fundamentada na presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, bem como
associada à sua condição de foragido, como medida para a garantia da aplicação da lei penal.

Não obstante aos argumentos utilizados pelo magistrado para a decretação da prisão preventiva, em uma análise mais acurada dos autos, emerge dos autos que os fatos ocorreram 08 de agosto de 2016, sendo que houve requerimento da autoridade policial pela prisão temporária do beneficiário em 09 de setembro de 2016 (id. 71865961, p. 41), porém sem apreciação do Poder Judiciário, sendo que o inquérito policial somente foi encerrado em 04 de junho de 2020, com o encaminhamento do Relatório n. 62/2020 ao Juízo (id. 71865962, p. 18/21).

A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2020, instante em que foi decretada a prisão preventiva do beneficiário, visando resguardar a ordem pública e aplicação da lei pena, diante da circunstância de que o paciente empreendeu fuga logo após o crime, e, à época, não foi localizado, tendo sido citados por edital.

Entretanto, o beneficiário permaneceu solto por mais de 04 (quatro) anos, sendo denunciado somente em 06 de outubro de 2020, instante em que não o localizou para a citação pessoal, sendo citado por edital. Contudo, atualmente o paciente foi devidamente citado, constituiu defesa e vem participando ativamente do processo, razão pela qual, neste momento, sua evasão o tornaria revel.

Por outro lado, o relatório de investigação no 112/2020 (id. 71865962),
informa que o beneficiário estaria residindo no Estado de São Paulo, na cidade de Taboão da Serra
, vejamos:

“Em relação a JOÃO VITOR GARCIA BENTO, vulgo ‘João 55’, obtivemos informações junto a sua mãe, Urbene Garcia Rodrigues,
que o seu filho encontra-se residindo no Estado de São Paulo, na cidade de Taboão da Serra, no entanto, não soube informar o endereço, pois não mantém contato com o filho por mais de 2 (dois) anos, conforme mensagem enviada por wattsap
...”
(id. 71865962, p. 12).

Muito embora, tenha esta informação nos autos, não se verifica a realização de atos naquela Comarca para a localização do beneficiário, antes da citação por edital.

Delineado o contexto fático processual, tem-se que assiste razão ao paciente quando alega a existência de constrangimento ilegal.

As prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir motivada e fundamentada em elementos novos ou contemporâneos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em que a segregação deve ser empregada como última medida para garantir a ordem pública e a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, verifica-se que foi decretada a prisão preventiva do acusado sob o fundamento da necessidade se preservar a futura aplicação da lei penal pelo fato de o paciente estar "foragido".

Contudo, o simples fato de o paciente não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga. Além do que existe nos autos informações que estava residindo no Estado de São Paulo, na cidade de Taboão da Serra.

Assim, constatando-se que o decreto preventivo foi embasado pelos motivos acima delineados, insuficientes para tanto, não pode o paciente ver tolhido o seu direito de ir e vir unicamente em razão de fundamentação inidônea, que não indica elementos concretos a apontar a necessidade da medida extrema.

Noutro ponto, a conduta criminosa atribuída ao paciente revela-se deveras gravosa, tendo revestido de violência contra a pessoa e levado a vítima a óbito. Todavia, não se descuida que os fatos se deram em 08 de agosto de 2016, portanto, mais 04 (oito) anos antes do requerimento ministerial pela prisão preventiva, inexistindo notícia nos autos de que, neste ínterim, o paciente tenha incorrido em novas empreitadas criminosas.

Assim sendo, entendo que o interregno temporal transcorrido desde a época dos fatos até a data da prisão preventiva, sem que houvesse notícia de outros crimes neste ínterim, mitiga os argumentos decisórios quanto à necessidade de se obstar a reprodução de novos fatos criminosos e extirpa,
a priori
, a presença do risco à ordem pública e à coletividade, uma vez que o
periculum in mora
é condição caracterizadora da prisão preventiva, dada a sua natureza eminentemente cautelar.

In casu
, portanto, impõe-se reconhecer que houve a perda da situação de perigo, tornando inadequada e desnecessária, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a incolumidade social.

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente, in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis. Ademais, ‘a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar’ (HC 349.159/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/4/2016, DJe 19/4/2016). 2. No caso, o paciente foi preso preventivamente logo no início do feito. Não obstante, logo na sequência foi revogada a prisão cautelar. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi dado provimento para restabelecer a prisão provisória. Contudo, ressai a ausência de relação de contemporaneidade entre o fato (2/2011) e o decreto (2/2015), período relativo ao qual não se atribui nenhuma conduta delitiva ao paciente, circunstância que esvazia a invocada necessidade de garantia da ordem pública invocada no decisum. 3. Ordem concedida.”
(HC 387.790/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) - destaquei.

Não discrepa o entendimento deste eg. Sodalício estadual (ex vi: TJMT – RSE 87527/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014).

Deste modo, concluo que tampouco há como encampar, ao menos pela prova pré-constituída, a conclusão de que o paciente foragiu do distrito da culpa ou tentava se furtar de sua eventual responsabilização penal.

Ainda que assim não fosse,
ad argumentandum tantum
, é certo que o mero transcurso de tempo desde os fatos, outrossim, presta-se a mitigar a presença do risco à aplicação da lei penal, consoante entendimento desta eg. 3.a Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS EVIDENCIADORES DE QUE A CUSTÓDIA CAUTELAR DO BENEFICIÁRIO É IMPRESCINDÍVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECRETAÇÃO DA PRISÃO EM DATA LONGÍNQUA À OCORRÊNCIA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECISUM E DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O FAVORECIDO TENHA, NESSE INTERREGNO, PREJUDICADO A ORDEM PÚBLICA, AMEAÇADO TESTEMUNHAS E/OU TUMULTUADO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA. A decisão acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar, objetivando assegurar a aplicação da lei penal, exige concreta fundamentação e contemporaneidade com o fato, não podendo se restringir em meras abstrações quanto à ofensa a garantia da ordem pública, sem indicar elementos probatórios nesse sentido, sob pena de violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.”
(HC 153947/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2014, Publicado no DJE 13/02/2014)

Por oportuno, consigno que também a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, está sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que a decreta não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, que preceitua a possibilidade de o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Deste modo, entendo que o paciente faz
jus
à liberdade provisória, devendo ser o benefício, todavia, condicionado ao adimplemento e fiel cumprimento de medidas alternativas ao cárcere, em razão de o paciente não residir no distrito da culpa.

Por todo o exposto, consoante ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
concedendo
a ordem em favor de
João Vitor Garcia Bento
para lhe conceder liberdade provisória, impondo-lhes, todavia, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

1)
declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

2) a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

3) o comparecimento a todos os atos processuais a que for convocado;

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Oficie-se o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021